Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-28.2019.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002075-28.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ - CPF: 945.993.191-04 (APELANTE), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCELO LUPATINI - CPF: 004.494.871-99 (APELADO), WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 706.317.271-91 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ - CPF: 945.993.191-04 (APELADO), MARCELO LUPATINI - CPF: 004.494.871-99 (APELANTE), WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 706.317.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1002075-28.2019.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Pedro Paulo de Souza Ferraz.

Apelado:
Marcelo Lupatini.

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
– DESNECESSIDADE – AGIOTAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O cheque constitui documento hábil e suficiente para embasar o procedimento monitório.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar o cheque emitido, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida e o pagamento do débito por terceiro.

Diante da não comprovação pelo réu de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, em sede de embargos à monitória, deve ser o cheque por ele emitido convertido em título executivo judicial.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1002075-28.2019.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Pedro Paulo de Souza Ferraz.

Apelado:
Marcelo Lupatini.

R E
L
A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Paulo de Souza Ferraz contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação monitória ajuizada por Marcelo Lupatini, acolheu em parte os embargos, determinando a elaboração de novo cálculo do montante devido, observada a incidência de correção monetária pelo INPC a contar da data de emissão do título e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da primeira apresentação da cártula e declarou constituído de pleno direito o título executivo, observados os parâmetros acima fixados, nos termos do artigo 701, § 7º, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais a razão de 50% para cada e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da diferença a ser apurada entre o montante pago e o efetivamente devido, nos termos do art. 85,§ 2°, do CPC.

Irresignado, o embargante recorre, alegando a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado, ante a ausência de indicação da
causa debendi
, resultando na inexistência da dívida, posto que nunca teve relação comercial com o recorrido.

Segue sustentado que a respectiva cártula de cheque foi emitida, a época, pelo apelante, com o fito de realizar o pagamento de um produto ofertado por terceiro, por nome de João Doria, do qual o recorrente sequer chegou a receber o respectivo produto, fato este devidamente afirmado e comprovado nos embargos.

Aduz que a testemunha arrolada pelo réu, ora apelante, e ouvida em juízo (id. 176119656), salientou que tomou conhecimento dessa situação devido à época trabalhar no departamento administrativo e financeiro da fazenda do apelante, e que diante da não entrega dos insumos, o recorrente sustou o cheque por desacordo comercial.

Afirma que o fato do cheque emitido ao Sr. João Doria não ter sido endossado ao Sr. Marcelo Lupatini, ora apelado, resta patente a prática de agiotagem.

Ao final, pugna pela nulidade da r. sentença, ante a ilegitimidade ativa do apelado para promover ação de cobrança da cártula de cheque n. 001540, emitido na data 30 de agosto de 2018, da conta corrente n. 16648-0, pós-datado para 30 de agosto de 2018, no valor pretérito de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

O apelado apresentou contrarrazões no id. 176119668, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1002075-28.2019.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Pedro Paulo de Souza Ferraz.

Apelado:
Marcelo Lupatini.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcelo Lupatini moveu ação monitória em face de Pedro Paulo de Souza Ferraz, visando o recebimento do cheque nº 001540, emitido pelo requerido em 30 de agosto de 2018, titular da conta corrente nº 16648-0, da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), pós-datado para 30/08/2018 (trinta de agosto de dois mil e dezoito), posto que na data convencionada a referida cártula não foi compensada por ter sido sustada.

O requerido, ora apelante, apresentou embargos à monitória, sustentando, preliminarmente, o indeferimento da petição inicial em razão da ausência de demonstrativo do débito, do valor atualizado da dívida, da ilegitimidade ativa do embargado.

No mérito, alegou a cobrança indevida de correção monetária (IGP-M), quando o correto seria INPC, bem como que a cobrança do cheque prescrito é fruto de agiotagem, posto que nunca teve relação comercial com o Embargado, sendo este parte ilegítima para intentar a ação judicial.

Afirmou que existe uma assinatura no verso do cheque, provavelmente um falso endosso, que não se sabe de quem e nem a origem, ensejando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a carência de instrução da petição inicial, uma vez que o embargante não possui condições justificáveis de se defender, dada a inexatidão da dívida cobrada, o que justifica o indeferimento do pleito inicial (id. 176119233).

O autor apresentou impugnação aos embargos monitórios no id. 176119243.

Houve decisão saneadora no id. 176119650,
rejeitando as preliminares suscitadas pelo embargante
, bem como a realização de prova testemunhal, id. 176119656.

Após a instrução processual, a douta Juíza
a quo

acolheu em parte
os embargos, determinando a elaboração de novo cálculo do montante devido, observada a incidência de correção monetária pelo INPC a contar da data de emissão do título e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da primeira apresentação da cártula e
declarou constituído
de pleno direito o título executivo, observados os parâmetros acima fixados, nos termos do artigo 701, § 7º, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais a razão de 50% para cada e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da diferença a ser apurada entre o montante pago e o efetivamente devido, nos termos do art. 85,§ 2°, do CPC.

Contra essa decisão, o embargante recorre, alegando a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado, ante a ausência de indicação da
causa debendi
, resultando na inexistência da dívida, posto que nunca teve relação comercial com o recorrido.

Segue sustentado que a respectiva cártula de cheque foi emitida, a época, pelo apelante, com o fito de realizar o pagamento de um produto ofertado por terceiro, por nome de João Doria, do qual o recorrente sequer chegou a receber o respectivo produto, fato este devidamente afirmado e comprovado nos embargos.

Aduz que a testemunha arrolada pelo réu, ora apelante, e ouvida em juízo (id. 176119656), salientou que tomou conhecimento dessa situação devido à época trabalhar no departamento administrativo e financeiro da fazenda do apelante, e que diante da não entrega dos insumos, o recorrente sustou o cheque por desacordo comercial.

Afirma que o fato do cheque emitido ao Sr. João Doria não ter sido endossado ao Sr. Marcelo Lupatini, ora apelado, resta patente a prática de agiotagem.

Ao final, pugna pela nulidade da r. sentença, ante a ilegitimidade ativa do apelado para promover ação de cobrança da cártula de cheque n. 001540, emitido na data 30 de agosto de 2018, da conta corrente n. 16648-0, pós-datado para 30 de agosto de 2018, no valor pretérito de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Pois bem. Inicialmente, quanto a alegada ilegitimidade ativa do apelado, cumpre esclarecer que
o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de preclusão. Explico
.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, verifica-se que a tese de ilegitimidade ativa do autor, ora apelado, foi rejeitada na decisão saneadora pela Magistrada de origem, da qual, devidamente intimado, não adveio nenhum recurso.

À vista disso, nota-se que as alegações, no sentido de reiterar a ilegitimidade ativa do autor/apelado são as mesmas, restando patente a ocorrência da preclusão na espécie.

Ademais, ainda que assim não fosse,
mister
se faz constar que não há necessidade de o apelado demonstrar a
causa debendi
na espécie, uma vez que, por se tratar de título de crédito, o cheque possui as características da autonomia, abstração e literalidade, e não as perde, abstraindo-se somente a força executiva.

Ao editar a súmula 531, o STJ elucidou a questão, confira:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente
, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
”
(negritei)

In casu
, embora o requerido, ora apelante, tenha apresentado embargos monitórios buscando o reconhecimento da inexigibilidade do titulo executivo, fundamentado na ilicitude da
causa debendi
do cheque, oriundo da prática de agiotagem, não restou comprovada tais alegações, como bem mencionado na sentença,
verbis
:

“(...)Situando a questão, cuida-se de embargos monitórios
em que a parte embargante aponta a prática de agiotagem pelo embargado e a existência de excesso de execução.

Com relação à alegada prática de agiotagem pelo embargado, consoante restou determinado na decisão de saneamento do feito, incumbia ao embargante o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos do direito por si alegado, nos termo do art. 373 do CPC.

Ressai da análise dos autos nada ter juntado aos autos a parte embargante que comprove sua alegação, sendo que a testemunha arrolada nada referiu nesse sentido (id. 116342894). Nesse cenário, rejeito a tese apresentada pelo embargante quanto à prática de agiotagem pelo embargado
.”
(id.

176119661 - Pág. 2 – negritei e grifei)

No caso, conquanto o apelante sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar o cheque emitido, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida e o pagamento do débito por terceiro.

De mais a mais, na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como já sedimentado na diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ ao julgar o REsp 1.094.571/SP,

sob o rito dos recursos repetitivos, no qual a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do Tema 564, segundo a qual “E
m ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS– EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – TÍTULOS EMITIDOS EM GARANTIA À NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE TIO DA DEMANDADA E A CREDORA – IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – TEMA 564 DO STJ – AGIOTAGEM E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS PELA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.

À vista da tese paradigma do Tema 564 do STJ, segundo a qual “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se foram emitidos como garantia de negociação realizada entre o tio da requerida/embargante e a empresa embargada, uma vez que se desvinculam do negócio jurídico que os originaram.

Não comprovado pela requerida a prática de agiotagem pela autora, tampouco a quitação da dívida, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial
”. (RAC n.

1003962-95.2018.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J.

26.10.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas em ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente pelo portador, pois, conforme jurisprudência do eg. STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, pois, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele” (REsp nº 1.094.571/SP e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF). 2. Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “causa debendi”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da ação Monitória se não há sequer início de prova da alegada prática de agiotagem, mas apenas elementos circunstanciais de celebração de contrato de empréstimo por pessoas físicas”
. (RAC n.

0007327-40.2019.8.11.0004, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Joao Ferreira Filho, J. 02.08.22, negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO - VALIDADE - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA AGIOTAGEM - PARCELAS PAGAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC, o que não restou demonstrado.

II - Não tendo sido comprovada a prática de agiotagem, nem do pagamento parcial, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial”.
(RAC n.

1003957-73.2018.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 20.07.22)

À vista disso, verifico que
a petição inicial foi devidamente instruída, conforme documentos anexados, que demonstram de forma suficiente a existência do fato que constitui o direito do autor, mormente o título de crédito (id. 176119206), o que é suficiente para a propositura e prosseguimento da ação, não havendo necessidade da
causa debendi
, vez que, por ser título de crédito,
repito
, possui as características da autonomia, abstração e literalidade e não as perde, abstraindo-se somente a força executiva

Portanto, em que pese as alegações do recorrente, não se permite a discussão acerca da
causa debendi
da cártula diante dos princípios da autonomia e literalidade, posto que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, transmitido para terceiro de boa-fé, que recebeu o título mediante endosso em branco, não negando em momento algum o apelante a emissão do documento, confirmando sua higidez, validade e eficácia, sendo integralmente responsável pelo pagamento dos valores nele descrito, devidamente atualizado.

Logo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) nos termos dispostos na sentença, conforme o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023